Tribunal: TJES
Processo: 5000818-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EDUARDO FORTUNATO D AGOSTINO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº 5000818-87.2023.8.08.0024

Recorrente: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: EDUARDO FORTUNATO D AGOSTINO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSÓRCIO.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A PARTE REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO AUTOR, NO IMPORTE DE R$20.232,61 (VINTE MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), DEDUZIDO O PERCENTUAL DE 1,8% (UM VÍRGULA OITO POR CENTO) A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO OU EM CASO DE SORTEIO DA COTA, SOFRENDO A INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA NO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECORRENTE PLEITEIA EM AGRAVO INTERNO A REFORMA DO PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ALEGA QUE NÃO HOUVE ANÁLISE DAS RAZÕES EXPOSTAS NO QUE DIZ RESPEITO A ESSA RUBRICA.

ARGUMENTOS DA PARTE EMBARGANTE INFUNDADOS, VEZ QUE O DECISUM MONOCRÁTICO FORA REDIGIDO NOS SEGUINTES TERMOS: “
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA, NA TAXA ESTABELECIDA NO CONTRATO, PORÉM, DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO DO AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE DAR EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO
.” RECURSO QUE JÁ FORA MONOCRATICAMENTE DECIDIDO NOS TERMOS ORA ALMEJADOS, NO QUE CONCERNE AO CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)